Tribunal: TJDFT
Processo: 0736615-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736615-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA APARECIDA MACHADO VIEIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARCOS APARECIDO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela, interposto por MAGDA APARECIDA MACHADO VIEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Sobradinho – DF que, nos autos da ação de Inventário n.o 0736615-39.2024.8.07.0000, indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça ou, ao menos, que as custas sejam pagas ao final do processo. Requer a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão agravada com concessão da gratuidade de justiça ou a autorização de pagamento das custas ao final do processo. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO: Embora a parte agravante tenha formulado pedido de concessão de tutela de urgência, tenho por bem acolher do pedido como de efeito suspensivo. Pois bem. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, há que se considerar que, nos processos de inventário, o responsável pelas custas é o espólio e não a pessoa física do inventariante e, considerando-se os vultosos bens que constituem o espólio, tem-se que a concessão de gratuidade de justiça não é viável, vide, v.g,(4. Em ações de inventário, o espólio é responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais. Neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros. (Acórdão 1897338, 07211577920248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao pedido de que as custas sejam pagas ao final do processo, verifico que está presente a probabilidade do direito, vide, v.g, (5. No caso específico dos autos, apesar de o bem a inventariar apresentar valor de elevada monta, extrai-se a ausência de liquidez neste momento, porquanto inexiste valores consideráveis em espécie disponíveis em favor do espólio, não se mostrando razoável impor aos herdeiros a venda do bem para o pagamento das custas, que podem ser recolhidas ao final do processo.(Acórdão 1872350, 07144361420248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do mesmo modo, está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a imposição de recolhimento das custas pela inventariante, no presente momento, implicaria grave prejuízo ao seu sustento e de sua família, mesmo que o valor respectivo lhe fosse restituído pelo espólio ao final do processo, não sendo razoável impor o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo, o que pode ser realizado pelo espólio ao final do trâmite processual. A urgência, no caso concreto, é de extinção do processo, mesmo diante da possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, devendo o processo prosseguir sem a necessidade do recolhimento de custas até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador